Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-17.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. REPARAÇÃO DOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. DOCUMENTO DE NATUREZA TÉCNICA. CONFIGURADO NEXO DE CAUSALIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA PACIENTE NO MOMENTO DO ATENDIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a viabilidade de responsabilização objetiva da fornecedora em virtude da alegada falha na prestação de serviços odontológicos; b) a possibilidade de reparação dos alegados danos materiais; e c) a ocorrência de danos morais.
2. A controvérsia em análise está submetida às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) a ocorrência de dano e b) o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
3. No caso em deslinde a paciente não ficou satisfeita com o tratamento a ela dispensado pela recorrente. 3.1. Afirma, em sua petição inicial, que constatou a existência de irregularidade na confecção da prótese dentária e que, por essa razão foi impedido o seu uso regular.
4. O documento de natureza técnica elaborado pela experta ressalta a ocorrência de: a) falhas na execução dos serviços odontológicos; b) irregularidades na confecção da aludida prótese dentária; e c) impossibilidade de uso da referida “prótese total superior definitiva”. 4.1. Verifica-se, portanto, que o serviço não foi corretamente executado.
5. É perceptível que foram constatados os defeitos na prestação dos serviços, nos termos da regra prevista no art. 14 do CDC. 5.1. Com efeito, a alegação articulada pela apelante consistente na suposta desídia da apelada ao deixar de seguir a orientação recebida, isoladamente, não afasta a falha na prestação do serviço odontológico. 5.2. Ademais, o laudo pericial acostado aos autos concluiu que a mencionada prótese utilizada pela autora não apenas dificulta, mas, em verdade, impossibilita uma boa higienização bucal.
6. Nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribui-se ao réu o ônus da prova a respeito de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela demandante, o que não ocorreu no caso em exame.
7. Nesse contexto, a despeito das peculiaridades da responsabilidade dos profissionais da área de saúde, consideradas "de meio" e não "de resultado", em relação aos objetivos pretendidos, a responsabilidade da ré em relação à execução dos serviços odontológicos procedidos é de resultado, pois refere-se a procedimentos expressamente tratados entre as partes. 7.1. Quanto ao mais, embora a clínica odontológica tenha supostamente informado a paciente a respeito das peculiaridades que envolvem o tratamento em questão, seus profissionais não empregaram todos os meios necessários para o alcance do resultado satisfatório relativamente ao tratamento contratado. 7.2. Com efeito, à vista dos elementos de prova constantes nos autos, notadamente o laudo pericial elaborado, é possível concluir que houve negligência e/ou imperícia, por parte dos profissionais que ministraram os serviços odontológicos aludidos. 7.3. Percebe-se, além disso, a existência do nexo de causalidade entre a conduta da apelante e a ocorrência de defeitos relativos aos serviços odontológicos contratados pela consumidora, ora apelada.
8. Diante do exposto a sociedade empresária demandada deve ser responsabilizada em virtude a) do erro de planejamento; e b) da constatada falha na prestação dos serviços (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).
9. É perceptível, ademais, que a falha na prestação de serviços malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente no momento da celebração do negócio jurídico de prestação de serviços, daí resultando que a interpretação em favor da apelada, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 9.1. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a aplicabilidade das normas previstas no art. 6o, inc. VI, em composição com o art. 14, ambos do CDC.
10. A respeito do dano moral convém observar que a demandante não é obrigada a comprovar que experimentou a alegada repercussão em sua esfera jurídica extrapatrimonial, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito indenizatório aludido. 10.1. No caso em deslinde a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada na sentença, embora fixada em montante insuficiente, não foi objeto de recurso por parte da demandante. 10.2. Por isso, deve ser considerada adequada ao caso concreto examinado.
11. O direito formativo exercido pela consumidora, consistente na resolução do aludido negócio jurídico revela, ademais, a necessidade da restituição do montante pago (art. 18, §1o, inc. II, do CDC). 11.1. Em que pese tenha o Juízo singular afirmado, em relação aos danos patrimoniais, que a ré não impugnou o montante requerido pela autora, o teor da resposta defensiva comprova expressamente o inconformismo da sociedade empresária demandada com o valor efetivamente pago. 11.2. Embora seja legítima a pretensão de indenização, deve ser excluído do montante o valor controvertido de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 11.3. Os danos materiais devem ser, portanto, fixados na quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
12. Afigura-se evidente, portanto, a ocorrência de sucumbência mínima da autora. 12.1. Deve haver, assim, a condenação exclusiva da sociedade empresária ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de advogado, nos termos da regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.
13. Recurso parcialmente provido.